Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A gravidade concreta da infração, aliada ao fato de que o autuado possui passagens pela VIJ, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Ordem denegada